Tribunal: TJSP
Processo: 1018830-25.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSS – Alegação de que a taxa dos juros remuneratórios do empréstimo consignado em benefício previdenciário contraria a Instrução Normativa do INSS. – Sentença de improcedência – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite imposto

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSS – Alegação de que a taxa dos juros remuneratórios do empréstimo consignado em benefício previdenciário contraria a Instrução Normativa do INSS. – Sentença de improcedência – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Abusividade dos juros remuneratórios não configurada. Taxa fixada que está dentro do limite imposto pela Instrução Normativa do INSS. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.